Tribunal: TJMT
Processo: 1024590-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024590-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), VINICIUS CARRIEL PERRI - CPF: 411.236.538-10 (PACIENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), Plantão da Comarca de Colíder (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), SANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 981.925.151-68 (VÍTIMA), CAMILA DE SOUZA CASTRO - CPF: 061.655.331-59 (VÍTIMA), VERA FATIMA DE SOUZA - CPF: 939.259.211-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – POSSIBILIDADE -

LIÇÕES DOUTRINÁRIAS
– ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARA
OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE MEDIANTE FIANÇA
.

O arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88
.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Ordem concedida parcialmente para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança
no
valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024590-41.2023.8.11.0000– COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA

PACIENTE(S):

VINICIUS CARRIEL PERRI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VINICIUS CARRIEL PERRI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de incidente processual (PJe 1002039-40.2023.8.11.0009), que converteu o flagrante em

prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, lesão corporal no ambiente doméstico e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada –

arts. 147 e 129, § 9o do CP e art. 16, § 1o, I da Lei no 10.826/2003 – (fls. 23/26-ID 186109680).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente possui emprego certo e lícito, como empresário, prestando serviços no ramo de técnico em agropecuária, com ênfase em manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, [...] além de possuir residência fixa e própria em Sinop/MT, local em que trabalha”
; 3) as medidas cautelares alternativas se mostram suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“substituir a prisão preventiva do paciente por medida cautelar diversa da prisão”
(fls. 1/13-ID 186109673), com documentos (ID’s 186109674/186109696).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário (fls. 168/172-ID 186114174).

O Juízo singular prestou informações (fls. 177/182- ID 186228654).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO. Não acolhimento. Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Fundamentação idônea - Paciente que, solto, poderá voltar a entrar em contato com vítimas – Medidas cautelares diversas da prisão que são ineficazes, no caso em apreço - Necessidade de garantia da ordem pública e de resguardo da integridade física e psicológica das vítimas. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – fls.186/191-ID 186849698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.10.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nos termos da seguinte fundamentação:

“Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, perpetrados, bem como pelo perfil de periculosidade do agente, o qual emana do seu histórico fático-processual, conforme passo a expor.

Extrai do Boletim de Ocorrência no 2023.290773 que a PM foi acionada para atender uma ocorrência e ao chegar presenciou o conduzido VINICIUS CARRIEL PERRI agredindo e ameaçando as vítimas. A vítima VERA FATIMA DE SOUZA informou que estavam em uma conveniência da cidade e lá começou a ser ameaçada e agredida por seu esposo, sendo que já na residência novamente o suspeito voltou as ameaças e agressões, inclusive a ofendida ressaltou o extremo medo com o fato de o autuado ter arma e sempre andar armado, mesmo que sem autorização.

Ademais, a vítima CAMILA DE SOUZA CASTRO também foi agredida pelo suspeito, sendo ainda informado que o suspeito escondeu uma arma de fogo momentos antes da chegada da Polícia Militar, sendo feito essa busca foi encontrado um revólver cal. 38 com numeração raspada e 5 munições cal. 38. Ainda, a vítima VERA FATIMA DE SOUZA (esposa do suspeito) foi agredida com um mata leão, bem como sofreu ameaça por parte do suspeito que disse que iria matar ela, e ainda foi injuriada chamando-a de puta, inclusive confirmando a veracidade das alegações com as outras vítimas.

Portanto, no caso em apreço, ressai do incidente cautelar criminal que o autuado possui um perfil acentuado de periculosidade, aliás, tais comportamentos delitivos se intensificam e agravam com a apreensão do revólver cal. 38 com numeração raspada e mais 5 munições cal. 38 conjugados com as agressões e ameaças perpetradas.

Os fatos narrados nos autos traduzem a gravidade concreta do caso, posto que o autuado perpetrou constrangimento físico e moral em face das vítimas, de modo que ressai a patente necessidade de assegurar a integridade física e psicológica delas. Ora, nos termos do inciso III, do art. 313 c/c art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

Portanto, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame, na patente probabilidade de contumácia, e abalo social que a liberdade do autuado ocasiona, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva, é medida imperiosa, para resguardar a integridade física e psíquica das vítimas e evitar-se que ele volte a delinquir, isto é cumprir as promessas de causar mal injusto e grave que dirige à ofendida de forma tão insistente, assim como, acautelar o meio social contra fatores de pertubação ou de insegurança.

Em caso semelhante e recente, entendeu o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), que inexiste constrangimento na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente e suas nefastas consequências, notadamente, no âmbito doméstico e familiar da vítima, a prisão cautelar será motivada e imperiosa (HC 392631 / SP. Relator Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. Julgado em 23.5.2017. Publicado em 13.6.2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e o estado físico e psicológico da ofendida, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VINICIUS CARRIEL PERRI e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 c/c art. 313, III, todos do Código de Processo Penal[...].

“

(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – fls. 23/26-ID 186109680)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na conduta atribuída ao paciente, o qual
“possui um perfil acentuado de periculosidade, aliás, tais comportamentos delitivos se intensificam e agravam com a apreensão do revólver cal. 38 com numeração raspada e mais 5 munições cal. 38 conjugados com as agressões e ameaças perpetradas”
, bem como na necessidade de se proteger a integridade física da vítima Vera Fatima de Souza [companheira do paciente], por ter sido agredida com um “mata-leão” e sofrido ameaça de morte.

Todavia, a vítima
Vera Fatima de Souza subscreveu declaração asseverando que:
“não sinto qualquer tipo de receio de que Vínicius Carriel Perri responda o processo criminal em liberdade, pois se trata de pessoa de boa índole, trabalhador e que não é violenta”
;
“foi a primeira vez que Vinicius Carriel Perri agiu de forma como agiu, se tratando de fato isolado e que se acredita que não irá se repetir”
(fls. 204-ID 187362662).

A retratação da vítima
“constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”
(HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.2021).

Por outro lado, o porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada constitui crime passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88
.

Verifica-se que o paciente VINICIUS CARRIEL PERRI declarou ser empresário [Carriel Assistência Técnica], ter renda de R$4.500,00 (quaro mil reais), casa própria [
“Chacara Nossa Senhora da Fatima - Lote 8 B Bairro Estrada Nanci - Sinop/MT –
78500000], avaliada em R$300.000,00 (trezentos mil reais), e está representado por advogado particular, consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 104/106).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As
penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (CP, art. 171), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesados os crimes imputados [três fatos criminosos], a profissão do paciente [
empresário no ramo de técnico em agropecuária]
, o patrimônio declarado [casa própria],

a renda mensal [R$4.500,00 – quatro mil e quinhentos reais] e paternidade [dois filhos, com 10 anos e 4 anos de idade], mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (STJ, HC 276.103/MG – Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 22.9.2015/TJMT, HC no 1022236-48.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2020).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330
[1]
e 336
[2]
do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para outorgar liberdade provisória ao paciente
VINICIUS CARRIEL PERRI
mediante prestação de fiança
no
valor de
R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais),

autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/plantonista para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança [com apreensão do bem móvel ou gravame na matrícula do imóvel].

É como voto.

[1]
“
A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.”

[2]
“O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023